Tribunal: TJBA
Processo: 8032705-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032705-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIDNEI SIMOES DE FREITAS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÍVIDA PRESCRITA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO PRESCRITO POR MEIO DE PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR (ART. 332, DO CPC). MATÉRIA NÃO ESTRITAMENTE DE DIREITO E DEPENDENTE DE CONTRADITÓRIO REGULAR E DE EVENTUAL PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA PARA RESTAURAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO COM A REGULAR COM A REGULAR CITAÇÃO DA PARTE RÉ PARA RESPONDER À AÇÃO. SENTENÇA ANULDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8032705-91.2023.805.0001
, de SALVADOR
,
em que figuram apelante
SIDNEI SIMÕES DE FREITAS,

e apelada

HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A.

A
CORDAM os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
anular, de ofício, a sentença,

restando
prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça